Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA, EXIGÍVEL E VENCIDA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu, devedor, após sentença que o condenou ao pagamento de valor constante de termo de confissão de dívida, em que não há previsão clara e expressa de cláusula condicionante da obrigação a evento futuro e incerto.
2. Apesar da falta de clareza na redação de cláusula do instrumento de confissão de dívida, quando menciona que esta é originada “pelo aguardo da liberação de recursos para pagamento de comissão de vendas, calculados do comum acordo entre as partes”, em outras cláusulas as partes fizeram constar que a dívida é líquida, certa e exigível. 2.1. Ademais, os devedores se comprometeram a pagar em 60 dias úteis o valor ajustado, a contar da assinatura do instrumento.
3. Se havia um evento futuro e incerto, conforme art. 121 do Código Civil, condicionando o cumprimento da dívida, seria incongruente fixar prazo certo para pagamento; além disso, caso existisse de fato a condição suspensiva, a dívida não seria exigível até o seu advento, de modo que não poderiam ter as partes consignado expressamente no instrumento, por duas vezes, que a dívida é certa, líquida e exigível.
4. Cabia aos réus, devedores, se desincumbirem do ônus da prova caso existisse uma condição suspensiva do negócio jurídico pactuada entre as partes, nos termos do art. 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.